Tribunal: STF
Processo: ARE 1323697
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com apoio no art. 1.040, I, do CPC/2015, tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.037 da Repercussão Geral. A decisão agravada inadmitiu o RE, ainda, pelos demais fundamentos nele registrados.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Nesse sentido, cito precedente do Plenário deste Tribunal:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.
    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).
    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente – grifei).
    Ademais, o recorrente limitou-se a sustentar a não incidência da Súmula 279/STF, afirmando que a matéria é exclusivamente de direito, sem demonstrar de que modo a decisão agravada teria adotado entendimento diverso, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário e atrai a incidência da Súmula 284/STF. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator